Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-46.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000361-46.2023.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, MARISTELA CAIRES PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR NEGATIVA DA SEGURADORA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ATÉ O VALOR DO PRÊMIO CONTRATADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo recorrido em desfavor da instituição financeira apelante, pleiteando a integralidade da cobertura securitária por invalidez permanente, decorrente de acidente que resultou na amputação de dedos da mão direita, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ituaçu/BA julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento da diferença da cobertura securitária no valor de R$ 24.762,50 e de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
Apelação sustentando ausência de descumprimento contratual, inexistência de danos e requerendo, alternativamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento contratual por pagamento parcial da indenização securitária devida por invalidez permanente; (ii) saber se a negativa de cobertura integral enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Apurado nos autos que a amputação dos dedos polegar e indicador da mão direita comprometeu de forma significativa a capacidade laborativa do autor, caracterizando invalidez permanente, nos termos do laudo pericial produzido (ID 81865243).
O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 765 do CC), impondo à seguradora o dever de cumprir integralmente a cobertura contratada, sob pena de violação das legítimas expectativas do consumidor e do disposto no art. 757 do CC e art. 47 do CDC.
A jurisprudência reconhece que a negativa indevida ou injustificada de cobertura securitária enseja reparação por danos morais, não sendo o valor arbitrado de R$5.000,00 desproporcional ou excessivo frente às peculiaridades do caso concreto.
Mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento da diferença da indenização securitária e do dano moral, por estar em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 0522538-07.2017.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 2ª Vice-Presidência, DJ 02/04/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A recusa parcial e injustificada da cobertura de seguro de vida por invalidez permanente, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade contratual, caracteriza descumprimento contratual e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 757 e 765
Código de Processo Civil: art. 373, II
Código de Defesa do Consumidor: art. 47

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 0522538-07.2017.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 2ª Vice-Presidência, DJ 02/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000361-46.2023.8.05.0134, da Comarca de Ituaçu – BA, apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelado ANTONIO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e
m CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II